Tribunal: STJ
Processo: 0005997-57.2012.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2456893 - SP(2023/0286967-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SILVIO FÉLIX DA SILVA
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
ANA PAULA DE SOUSA - SP401103
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
ADVOGADO
: MARCELO LUÍS ROLAND ZOVICO - SP239904
AGRAVADO
: ANTONIO BRAZ DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DA SILVA
AGRAVADO
: CARLINHOS SILVA
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO ROSSLER
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MÁRIO CELSO BOTION
AGRAVADO
: MIGUEL LOMBARDI
AGRAVADO
: PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH
AGRAVADO
: RAUL NILSEN FILHO
AGRAVADO
: RONEI COSTA MARTINS SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON POMINI - SP299786
VLADIMIR DE SOUZA ALVES - SP228821
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em
recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo
preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932,
III, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54640670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c500fe59-d4b5-4656-b2a0-3c85f3eacd76

3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para
Súmula 7/STJ.
comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente
deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c500fe59-d4b5-4656-b2a0-3c85f3eacd76

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2456893 - SP (2023/0286967-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SILVIO FÉLIX DA SILVA
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
ANA PAULA DE SOUSA - SP401103
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
ADVOGADO
: MARCELO LUÍS ROLAND ZOVICO - SP239904
AGRAVADO
: ANTONIO BRAZ DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DA SILVA
AGRAVADO
: CARLINHOS SILVA
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO ROSSLER
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MÁRIO CELSO BOTION
AGRAVADO
: MIGUEL LOMBARDI
AGRAVADO
: PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH
AGRAVADO
: RAUL NILSEN FILHO
AGRAVADO
: RONEI COSTA MARTINS SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON POMINI - SP299786
VLADIMIR DE SOUZA ALVES - SP228821
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
Documento eletrônico VDA53923835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 6561f91c-bed7-42a7-a915-097e26d5efe8

2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para infirmar a
incidência da
O entendimento deste Tribunal é o de que, para comprovar
Súmula 7/STJ.
a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SILVIO FÉLIX DA SILVA da decisão
em que não se conheceu de seu recurso (fls. 3.427/3.434).
A parte agravante afirma que impugnou todos os fundamentos da decisão que
não admitiu seu recurso especial.
Nesse sentido, alega que, quanto à aplicação ao presente caso da Súmula 7
do STJ teria, em seção específica de seu agravo em recurso especial, se insurgido
contra a sua aplicação (fl. 3.441).
Assim, afirma que houve "impugnação específica, relacionada expressamente
às peculiaridades do caso em apreço, com adequado e pertinente enfrentamento do
verbete sumular, sendo devidamente apresentadas as justificativas legais pelas quais
" (fl. 3.442).
referida Súmula não incide na presente hipótese
Alega, ainda, haver matéria de ordem pública suscitada nas razões de seu
agravo em recurso especial, que deve ser apreciada tão logo superado óbice processual
acolhido pela decisão agravada (fl. 3.446)
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 3.456/3.464).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53923835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 6561f91c-bed7-42a7-a915-097e26d5efe8

Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferiu
o acórdão assim ementado (fl. 2.861):
Apelação - Ação ordinária - Prefeito Municipal de Limeira - Apuração
de infração político-administrativa levada a efeito pela Câmara Legislativa
da localidade, que entendeu pela cassação do mandato do alcaide -
Pretensão de anular o Decreto Legislativo n° 0412012, que declarou o
resultado de tal deliberação em razão de inúmeras ilegalidades arroladas na
petição inicial - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Provas
constantes nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia -
Precedentes - Suspeição do Juiz de Direito "a quo" decorrente de fatos
ocorridos após a prolação da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade
- Alegação de nulidade da denúncia, porquanto subscrita por partidos
políticos - Previsão em Regimento Interno da Casa Legislativa -
Inconstitucionalidade que, embora reconhecida pelo órgão Especial desta
Colenda Corte no julgamento da ADI n° 2151567-25.2015.8. 26.0000, foi
objeto de modulação de efeitos - No mais, não se observam as ilegalidade
apontadas pelo autor no processo de cassação, que observou as garantias
do contraditório e da ampla defesa - Precedentes - Sentença de
improcedência da ação - Desprovimento do recurso, para manter a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de
Processo Civil (CPC).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade,. a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53923835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 6561f91c-bed7-42a7-a915-097e26d5efe8

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Aglnt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

Neste caso, do agravo em recurso especial não se conheceu por deixar a
parte recorrente de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à aplicação da
Súmula 7/STJ.
Em nova análise do recurso interposto, constato que a parte agravante apenas
rebateu com fórmulas genéricas a incidência da
como óbice ao
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial, sem debater minimamente o seu não cabimento no
caso concreto.
A propósito, transcrevo o trecho do agravo em recurso especial em que a
parte alega ter impugnado a aplicação da Sumula 7/STJ (fls. 3.301/3.302):
III.10. Da inexistência de óbice da Súmula n. 7 do C. STJ
A r. decisão agravada narra suposto óbice em razão da Súmula n. 7 do
C. Superior Tribunal de Justiça. No entanto, tal entendimento não merece
prosperar. Como se sabe, referida Súmula obsta análise de Recurso Especial
interposto com "pretensão de simples reexame de prova" , no entanto, essa
não é a hipótese do caso em comento.
Ora, da simples leitura das razões do Recurso Especial é possível
verificar que inexiste menção ao conjunto fático e/ou probatório dos autos, vez
que o Recurso Especial versa sobre matéria exclusivamente de direito.
Deveras, o Recurso Especial demonstra clara afronta aos artigos 7o, 8o,
9o, 10, 145 e seguintes, 369, 442, 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo
Civil,
da Constituição do Estado de São Paulo e
o, inciso VI, do
art. 111
art. 5
DL 201167.
Toda a matéria de direito está objetivamente descrita no v. acórdão
recorrido. Portanto, o Recurso Especial interposto independe de análise de
provas ou fatos, razão pela qual não há que se falar no óbice da Súmula n. 7
do C. STJ.
Veja-se que o panorama explicitado nas razões recursais visa, única e
exclusivamente, a aplicação correta dos artigos acima mencionados.
Assim, da leitura do v. acórdão objeto do Recurso Especial interposto
pelo Agravante transparece cristalina que as inúmeras irregularidades
perpetradas no processo de cassação não foram analisadas.
Deste modo, havendo nítida violação aos artigos supramencionados e,
tendo em vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito suscitada no
Recurso Especial, resta evidenciada a inexistência do óbice da Súmula no 7 do
C. STJ, merecendo reforma a r. decisão combatida.

Como assentado na decisão agravada, a afirmação de que o caso não
demanda o reexame de fatos e provas, ou a menção às razões expostas no recurso
especial, não basta para infirmar a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53923835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 6561f91c-bed7-42a7-a915-097e26d5efe8

Para este Tribunal, a fim de comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em apreço, é necessário que a parte recorrente realize o cotejo entre o acórdão
recorrido e a tese recursal, o que não foi feito no presente processo.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ,
[...]
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o
seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena
de não ser conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 704.988/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
Rel.
10/09/2015;
AREsp 741.509/SP,
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015;
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 888.667/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
18/10/2016;
AREsp 895.205/PB,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo
em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o
que atrai a aplicação do disposto no
III, do
- vigente à
art. 932,
CPC/2015
época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -,
que faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
por analogia.
IV. Na forma da jurisprudência "não basta a assertiva genérica de que é
desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese
sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.067.725/SP,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
20/10/2017)
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.223.898/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
sem destaques no
21/3/2018,
27/3/2018,
original.)

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Documento eletrônico VDA53923835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 6561f91c-bed7-42a7-a915-097e26d5efe8

Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
Por ser oportuno, cito o seguinte precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado m
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Quanto à alegada existência de matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício, apresentada pela PET 01048525/2023 apta a influenciar no recurso especial
interposto, observo que a irresignação recursal sequer ultrapassou a barreira de
Documento eletrônico VDA53923835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 6561f91c-bed7-42a7-a915-097e26d5efe8

conhecimento do agravo em recurso especial, estando, portanto, exaurida a prestação
jurisdicional nesta instância recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 6561f91c-bed7-42a7-a915-097e26d5efe8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.456.893 / SP
Número Registro: 2023/0286967-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059975720128260320
0070580412012826000
007058041201282600030572012
30572012
3200120120059970000000000
40032011
59975720128260320
70580412012826000
7058041201282600030572012
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIO FÉLIX DA SILVA
ADVOGADOS : FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
ANA PAULA DE SOUSA - SP401103
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
ADVOGADO
: MARCELO LUÍS ROLAND ZOVICO - SP239904
AGRAVADO
: ANTONIO BRAZ DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DA SILVA
OUTRO
NOME
: CARLINHOS SILVA
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO ROSSLER
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MÁRIO CELSO BOTION
AGRAVADO
: MIGUEL LOMBARDI
Documento eletrônico VDA54620936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:04
Código de Controle do Documento: 4bb3e450-e338-44b8-b342-5ab13bf1bca2

AGRAVADO
: PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH
AGRAVADO
: RAUL NILSEN FILHO
AGRAVADO
: RONEI COSTA MARTINS SILVA
ADVOGADOS : ANDERSON POMINI - SP299786
VLADIMIR DE SOUZA ALVES - SP228821
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO - RECONDUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILVIO FÉLIX DA SILVA
ADVOGADOS : FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
ANA PAULA DE SOUSA - SP401103
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
ADVOGADO
: MARCELO LUÍS ROLAND ZOVICO - SP239904
AGRAVADO
: ANTONIO BRAZ DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DA SILVA
AGRAVADO
: CARLINHOS SILVA
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO ROSSLER
AGRAVADO
: JOAO ALBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MÁRIO CELSO BOTION
AGRAVADO
: MIGUEL LOMBARDI
AGRAVADO
: PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH
AGRAVADO
: RAUL NILSEN FILHO
AGRAVADO
: RONEI COSTA MARTINS SILVA
ADVOGADOS : ANDERSON POMINI - SP299786
VLADIMIR DE SOUZA ALVES - SP228821
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Documento eletrônico VDA54620936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:04
Código de Controle do Documento: 4bb3e450-e338-44b8-b342-5ab13bf1bca2

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:04
Código de Controle do Documento: 4bb3e450-e338-44b8-b342-5ab13bf1bca2